Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCONTO SOBRE OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA NA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos incidem sobre verbas pagas em caráter habitual, ou seja, aquelas incluídas permanentemente no salário do empregado alimentante, não se aplicando a quaisquer daquelas que não ostentem caráter usual ou que sejam equiparadas a verbas de indenização.
2. É assente o entendimento no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e, também, desta egrégia Corte de Justiça, de que o auxílio-alimentação não possui natureza salarial, tendo caráter indenizatório, razão pela qual não integra a base de cálculo para fins de desconto de pensão alimentícia.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.